Tribunal: TJMT
Processo: 1010173-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Frigorífico Ochove Ltda. - ME, em face da decisão proferida nos autos da ação ordinária de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor de Ruylon T S de Carvalho Eireli e outros, onde o juízo singular indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
A agravante sustenta, em síntese, que merece reforma da decisão recorrida, uma vez que resta devidamente demonstrado nos documentos que acompanharam a peça inicial, que a ação foi ajuizada com pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o intuito de arrestar quantia via sistema BACENJUD, de propriedade dos agravados, eis que há iminente risco de que, caso os agravados sejam intimados, os valores constantes nas contas das pessoas físicas possam ser transferidos para qualquer outra pessoa da família, ou até mesmo para terceiros, já que não foram encontrados valores ou bens nas contas bancárias das pessoas jurídicas.
Aduz, ainda, que o indeferimento do pedido de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, certamente resultará na frustação da execução, já que a gravidade dos delitos perpetuados pelos agravados, demonstram a mínima espontaneidade no cumprimento das obrigações.
Pede, pois, a concessão da medida liminar, para que seja determinada a realização do processamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 135 do CPC, visando realizar o arresto via sistema Bacenjud de valores nas contas e aplicações financeiras dos sócios das empresas agravadas, até o limite do débito perseguido.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Pois bem.
O caso é de indeferimento da liminar.
Isto porque, como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional ao princípio da personificação societária, podendo ser concedida somente quando preenchidos os pressupostos autorizadores, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial.
Tais requisitos decorrem do art. 50 do Código Civil, o qual, por oportuno, transcreve-se:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, inaugurou-se procedimento apto a averiguar a ocorrência das aludidas hipóteses, conforme se verifica no Capítulo IV do Título III do Livro III desse diploma, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”.
A teor do art. 133, §§ 1o e 2o, do CPC/15, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – que também poderá ser aplicado nos casos de desconsideração inversa – será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, e deverá observar os pressupostos previstos em lei.
Com efeito, como bem destacado pelo magistrado a quo em seu escorreito decisum, após a análise dos documentos que instruem o processo eletrônico ora sub examine, não restou comprovada a impossibilidade de adimplemento pela pessoa jurídica dos valores cobrados, assim como, dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil alhures mencionado, o que afasta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas nesta fase processual.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator